Tribunal: STJ
Processo: 0013237-87.2023.8.16.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2218735 - PR(2024/0290727-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
DANIELA FERREIRA TIBURTINO - PR069300
RECORRIDO
: RICARDO BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DOCUMENTO DIGITAL. ICP-BRASIL. VALIDADE.
1. Ação de busca e apreensão.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de
assinaturas eletrônicas realizadas por entidades não credenciadas ao ICP-
Brasil, desde que aceitas pelas partes e dotadas de mecanismos confiáveis de
autenticação e integridade.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: c8628e58-3b41-4c59-9897-d40e0ef8552a

RECURSO ESPECIAL No 2218735 - PR(2024/0290727-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
DANIELA FERREIRA TIBURTINO - PR069300
RECORRIDO
: RICARDO BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DOCUMENTO DIGITAL. ICP-BRASIL. VALIDADE.
1. Ação de busca e apreensão.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de
assinaturas eletrônicas realizadas por entidades não credenciadas ao ICP-
Brasil, desde que aceitas pelas partes e dotadas de mecanismos confiáveis de
autenticação e integridade.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por OMNI S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do
permissivo constitucional.
de busca e apreensão
pedido liminar, ajuizada por OMNI
Ação:
c/c
S/A
– CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de RICARDO BUENO DE
OLIVEIRA, na qual requer a apreensão do bem objeto de garantia em razão de
inadimplemento.
indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo,
Sentença:
sem resolução de mérito.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos da seguinte
S/A
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO.
I DO CPC. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
ART. 485,
DÍVIDA ASSINADO DIGITALMENTE ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL NÃO
Documento eletrônico VDA54947146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 16:39:54
Código de Controle do Documento: 9642b880-d924-42e3-9123-80a0d680fecc

CADASTRADA JUNTO À ICP BRASIL (INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS
BRASILEIRA).

IMPOSSIBILIDADE
DE
VERIFICAÇÃO
DA

LEI
11.419/2006.
AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE
POSSIBILITEM COMPROVAR A AUTORIA E INTEGRIDADE DO DOCUMENTO. MP
2.200-
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. SENTENÇA
2/2001.
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ fl. 140)

opostos por OMNI
CREDITO
Embargos de Declaração:
S/A
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, foram rejeitados.
alega violação dos arts. 10, § 2o, da MP
Recurso especial:
107 do CC, e 1o, § 1o, da
bem como dissídio
2.200-2/2001,
Lei 11.419/2006,
jurisprudencial. Sustenta que é válida a assinatura eletrônica certificada por
terceiro desinteressado, ainda que não vinculada à ICP-Brasil. Aduz que a
declaração de vontade não depende de forma especial e que exigir certificação
por autoridade credenciada à ICP-Brasil implica imposição formal indevida.
Argumenta que a
tem aplicação restrita ao âmbito processual e
Lei 11.419/2006
não alcança a validade material de assinaturas em contratos.

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
VOTO
1. Em seu
§2o, a MP
art. 10,

2.200-2/2001 dispõe que “não se obsta a
utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos
em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-
Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem
”.
for oposto o documento
2. A partir dessa determinação legal, ao tratar de documentos que não
tenham sido emitidos pela ICP-Brasil, esta Corte Superior conferiu validade legal às
assinaturas eletrônicas em documentos particulares, independentemente do grau
de robustez do método de autenticação. (
Terceira Turma,
REsp n. 2.150.278/PR,
julgado em
DJe de
Quarta Turma,
24/9/2024,
27/9/2024; REsp n. 2.205.708/PR,
julgado em
DJEN de
Quarta Turma,
4/11/2025,
14/11/2025; REsp n. 2.086.722/SP,
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.
3. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que:
"Na situação, observa-se que a cédula de crédito bancário foi assinada
digitalmente e verifica-se que as assinaturas constantes do contrato são dotadas
apenas de aceite digital por meio de endereço eletrônico particular, sem qualquer
numeração para consulta e verificação do aceite por outro meio idôneo."(e-STJ Fl.
143)

Documento eletrônico VDA54947146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 16:39:54
Código de Controle do Documento: 9642b880-d924-42e3-9123-80a0d680fecc

4. Assim, necessária a reforma do acórdão para que se adeque ao
entendimento firmado por esta Corte Superior.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso especial
para que se reconheça a assinatura que não foi emitida pelo ICP-Brasil.
Incabível a majoração de honorários, ante a ausência simultânea dos
requisitos elencados pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos
(julgado em
DJe
.
EREsp 1.539.725/DF,
09/08/2017,
19/10/2017)
Documento eletrônico VDA54947146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 16:39:54
Código de Controle do Documento: 9642b880-d924-42e3-9123-80a0d680fecc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.218.735 / PR
Número Registro: 2024/0290727-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00132378720238160030 00251321120248160030 251321120248160030
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
DANIELA FERREIRA TIBURTINO - PR069300
RECORRIDO
: RICARDO BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56639669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: 57462785-0cc5-491d-b0c0-cb1ac38f0839

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: 57462785-0cc5-491d-b0c0-cb1ac38f0839